Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723297-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROAUTO MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: ANTONIO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Proauto Motors Comércio de Automóveis Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH, de retenção do passaporte e de inscrição do nome do executado no SERASA. Em suas razões, o agravante sustenta que o art. 139, inciso IV, do CPC, prevê que o juiz pode utilizar de medidas atípicas para compelir o executado a cumprir o mandamento judicial. Afirma que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte constituem medidas hábeis a conferir efetividade ao processo. Alega que o julgador pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Argumenta que já foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida, de modo que se faz necessário a adoção de medidas atípicas para concretizar a satisfação do crédito do agravante. Alega que o perigo de dano irreparável emerge da suspensão do processo executivo. Liminarmente, requer a concessão da antecipação de tutela para determinar a suspensão da CNH do executado, a apreensão de seu passaporte e a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Com relação à relevância da argumentação recursal, cumpre frisar que a execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que, para esse fim, podem ser empregados meios indiretos para pressionar o devedor ao pagamento do débito. Contudo, na aplicação do art. 139, inciso IV, do CPC, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade da medida para alcançar determinado fim. Partindo de tal premissa, parece que a suspensão da CNH do agravante apenas tem o condão de puni-lo, sujeitando-o a situação constrangedora, o que não se afigura adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Nesse viés, conclui-se, ao menos por ora, que a suspensão da CNH do devedor constitui medida inadequada e ineficaz para a satisfação do crédito. Vale ressaltar que o colendo STJ, no julgamento do REsp 1788950/MT, entendeu que a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, são cabíveis desde que: haja indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; a medida seja adotada de forma subsidiária, esgotando os meios típicos; e que a decisão seja fundamentada e atenta ao contraditório e à proporcionalidade. No presente caso, não parecem ter sido demonstrados tais requisitos, uma vez que, ao que tudo indica, não se trata de pessoa que detenha recursos financeiros ou, ainda, ostente alto padrão financeiro, em prejuízo da quitação dos seus débitos. Igualmente desproporcional se mostra a apreensão do passaporte, haja vista a falta de indícios de que o devedor realize viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A atipicidade dos meios executivos prevista no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. II. Para que se legitime a suspensão de carteira de habilitação e a apreensão de passaporte, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1422026, 07365955320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Contudo, quanto ao pedido de inscrição do nome do executado em cadastro de proteção ao crédito, cumpre consignar que, à primeira vista, parece assistir razão ao agravante. Segundo o art. 782, § 3o, do CPC, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes insere-se entre as medidas coercitivas ao alcance de juiz, contribuindo para a efetividade e celeridade do processo. Apesar de não ser uma obrigação imposta ao magistrado, não se mostra razoável a recusa sem motivação idônea. Ademais, em uma primeira análise, não parece ser razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema SERASAJUD. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ADMISSIBILIDADE. I. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial. II. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1405400, 07122797320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal postulada, apenas para determinar a inscrição do nome do executado no SERASA. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023 16:28:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator